Tribunal: TJSP
Processo: 2065102-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de indenização. Na decisão saneadora, o Juízo a quo, embasado no dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova, o que motivou a interposição deste recurso. A causa de pedir remota da demanda de origem, está estruturada em acidente de trânsito do qual o autor/agravado foi vítima. Não existe

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação de indenização. Na decisão saneadora, o Juízo a quo, embasado no dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova, o que motivou a interposição deste recurso. A causa de pedir remota da demanda de origem, está estruturada em acidente de trânsito do qual o autor/agravado foi vítima. Não existe qualquer relação contratual entre as partes. A causa de pedir próxima, por seu turno, tem amparo nos arts. 186 e 927, do CC. Destarte, face ao que se tem nos autos, não há que se cogitar da existência, sequer por equiparação, de relação de consumo entre as partes. Logo, em não havendo entre os litigantes relação de consumo, afigura-se inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC. Não menos certo, porém, que o CPC em vigor não excluiu a aplicação dos aforismas "da mihi factum, dabo tibi jus" e "jura novit curia". O dispositivo contido no art. 373, § 1o., do CPC, adotou a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova. Segundo alegado nos autos, o autor/agravado trafegava em via preferencial e foi abalroado por veículo supostamente conduzido por funcionário da agravante, procedente de via secundária, que, supostamente, teria desrespeitado placa de parada obrigatória existente no local. Dispõe o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.". Outrossim, a placa PARE, como já assentado em iterativa jurisprudência, impõe aos motoristas a real detenção de seus veículos, e não paralisação simbólica. E o retorno à marcha só deve ocorrer quando o tráfego pela via preferencial o permitir, isto é, quando inexistir trânsito preferencial de outros veículos, na forma em que acima exposta. Destarte, face ao que se tem nos autos, forçoso convir, que aos réus, dentre eles a agravante, cabe demonstrar sob o crivo do contraditório que contra a aparência, que faz surgir a presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua parte. Em suma, cabe à agravante demonstrar em Juízo, tal como lhe foi facultado pelo Juízo a quo: (i) que seu funcionário na ocasião não estava conduzindo o veículo da corré; (ii) ou caso estivesse, não desrespeitou a placa de parada obrigatória existente no local; (iii) que "a fiação do local" não lhe pertence. Certamente dispõe de meios para tanto. Logo, há que se dar parcial provimento ao recurso, para afastar a aplicação à espécie da legislação consumerista. Todavia, com fundamento nos aforismas "da mihi factum, dabo tibi jus" e "jura novit curia" e, ainda, dispositivo contido no art. 373, § 1o., do CPC, manter a determinação de inversão do ônus da prova, cabendo, por conseguinte, à agravante demonstrar, sob o crivo do contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065102-71.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2065102-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
TELEFÔNICA
BRASIL
S.A.,
é
agravado
EMANUEL
FERREIRA
VASCONCELOS DA SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Vicente 1a Vara Cível
AGTE.: Telefônica Brasil S/A
AGDO.: Emanuel Ferreira Vasconcelos da Silva
INTS.: Ald Automotive S/A e Outros
JUIZ: Marco Antonio Barbosa de Freitas
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8141
EMENTA: Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito.
Ação de indenização. Na decisão saneadora, o Juízo a quo,
embasado no dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da
prova, o que motivou a interposição deste recurso. A causa
de pedir remota da demanda de origem, está estruturada em
acidente de trânsito do qual o autor/agravado foi vítima.
Não existe qualquer relação contratual entre as partes. A
causa de pedir próxima, por seu turno, tem amparo nos arts.
186 e 927, do CC. Destarte, face ao que se tem nos autos,
não há que se cogitar da existência, sequer por equiparação,
de relação de consumo entre as partes. Logo, em não
havendo entre os litigantes relação de consumo, afigura-se
inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 6o., inc.
VIII, do CDC. Não menos certo, porém, que o CPC em
vigor não excluiu a aplicação dos aforismas “da mihi
factum, dabo tibi jus” e “jura novit curia”. O dispositivo
contido no art. 373, § 1o., do CPC, adotou a inversão do
ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova.
Segundo alegado nos autos, o autor/agravado trafegava em
via preferencial e foi abalroado por veículo supostamente
conduzido por funcionário da agravante, procedente de via
secundária, que, supostamente, teria desrespeitado placa de
parada obrigatória existente no local. Dispõe o art. 34 do
Código de Trânsito Brasileiro que “o condutor que queira
executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.”. Outrossim, a placa
PARE, como já assentado em iterativa jurisprudência,
impõe aos motoristas a real detenção de seus veículos, e
não paralisação simbólica. E o retorno à marcha só deve
ocorrer quando o tráfego pela via preferencial o permitir,
isto é, quando inexistir trânsito preferencial de outros
veículos, na forma em que acima exposta. Destarte, face ao
que se tem nos autos, forçoso convir, que aos réus, dentre
eles a agravante, cabe demonstrar sob o crivo do
contraditório que contra a aparência, que faz surgir a
presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua
parte. Em suma, cabe à agravante demonstrar em Juízo, tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como lhe foi facultado pelo Juízo a quo: (i) que seu
funcionário na ocasião não estava conduzindo o veículo da
corré; (ii) ou caso estivesse, não desrespeitou a placa de
parada obrigatória existente no local; (iii) que “a fiação do
local” não lhe pertence. Certamente dispõe de meios para
tanto. Logo, há que se dar parcial provimento ao recurso,
para afastar a aplicação à espécie da legislação
consumerista. Todavia, com fundamento nos aforismas “da
mihi factum, dabo tibi jus” e “jura novit curia” e, ainda,
dispositivo contido no art. 373, § 1o., do CPC, manter a
determinação de inversão do ônus da prova, cabendo, por
conseguinte, à agravante demonstrar, sob o crivo do
contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a
presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua
parte. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A.
contra r. decisão proferida nos autos da ação de indenização, fundada em acidente de
trânsito, ajuizada pelo ora agravado, Emanuel Ferreira Vasconcelos da Silva, que, ao
sanear o feito, inverteu o ônus da prova.
Veja-se:
“Vistos.
Trata-se de ação na qual o autor, devidamente qualificado nos autos,
alega que, em fevereiro de 2018, trafegava com sua motocicleta quando foi
abalroado por veículo pertencente à corré Ald, conduzido por funcionário da Corré
Vivo, que avançou o sinal de "pare".
Alega que, em decorrência das lesões sofridas, está afastado do
trabalho por tempo indeterminado, deixando de auferir seus rendimentos, razão
pela qual requer a condenação das rés no pagamento de indenização por danos
materiais, estéticos e morais (fls. 01/15).
Devidamente citadas (fls. 88/90), as rés apresentaram contestação.
A corré Allianz Seguros S/A, afirmou, em suma, que sua eventual
responsabilidade está condicionada à constatação de culpa do condutor do veículo
segurado e aos termos da apólice. Ainda, discorda dos valores pleiteados a titulo de
danos materiais e morais, e aduz que os lucros cessantes e danos estéticos estão
condicionados a avaliação de perito médico (fls. 186/196).
Por sua vez, a corré Ald Automotive S/A, aduziu, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva. No mérito, alegou, em síntese, que a culpa do condutor de
seu veículo carece de comprovação. Declara que o valor atribuído ao reparo da
motocicleta equipara-se ao de uma nova, e que o autor limitou-se a apresentar um
orçamento apenas.
Afirma que os lucros cessantes já foram remunerados pelo INSS e que o
atestado médico às fls. 65 prevê apenas 60 dias de afastamento. Defende, ainda, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexistência dos danos morais, eis que o autor passou por "mero aborrecimento",
apontando, ainda, inexistir os danos estéticos alegados (fls. 381/403).
Por fim, a corré Telefônica Brasil S/A, declarou, em resumo, não ter
praticado qualquer conduta ilícita, e que o autor não teria se desincumbido de
comprova-la. Alega ser caso de culpa exclusiva da vítima, mas, subsidiariamente,
requer o reconhecimento da concorrência de culpas. Afirma que são exorbitantes os
valores pleiteados e que carecem de provas os pretendidos danos morais e
materiais. Além disso, afirma que os lucros cessantes estão amparados pelo INSS e
que os danos estéticos estão abrangidos pelos danos morais (fls. 464/486).
Em suma, estes são os pontos controvertidos.
Preliminarmente, quanto à tese da ilegitimidade, formulada pela corré
Ald, entendo que tal pleito não comporta guarida, na medida em que, sendo a corré
proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito, eventual responsabilidade
pelos alegados danos é tema que desborda para o "meritum cause", razão pela qual
somente quando da prolação da sentença, esgotada a fase probatória, poderá tal
ser dirimida.
Destarte, não havendo outras questões processuais a serem dirimidas,
DECRETO O SANEAMENTO DO PROCESSO, apenas consignando, como
determinação a ser feita no início da fase instrutória propriamente dita, que com
fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus
da prova, haja vista a manifesta hipossuficiência do autor e dos meios de que
dispõe para evidenciar sua pretensão em face da rés.
Considerando que o autor é beneficiário da gratuidade de Justiça (fls.
75), DETERMINO a remessa dos autos ao IMESC para que seja submetido à
perícia médica, cujo laudo deverá responder, como quesitos do Juízo, o seguinte:
"1) se o autor, em decorrência do acidente de trânsito mencionado na
petição inicial, sofreu danos físicos e, em caso positivo, qual a sua extensão,
esclarecendo se eles são definitivos e permanentes, e se impedem o exercício de
atividade laborativa; 2) se em decorrência desses eventuais danos físicos houve
algum dano estético, esclarecendo qual a sua extensão, em caso positivo".
Quesitos e assistentes técnicos poderão ser indicados no prazo de 15
(quinze) dias. Transcorrido o prazo previsto no artigo 477, §1o, do Código de
Processo Civil, o que devera ser certificado nos autos, tornem conclusos para
designação de audiência de instrução, debates e julgamento já que houve
requerimento tempestivo de produção de prova oral.
Eventuais provas documentais poderão ser produzidas até a data da
audiência a ser designada. Intime-se” (fls. 508/509, autos de origem) g.n.
Insurge-se a agravante, com relação à parte da r. decisão que inverteu o
ônus da prova.
Nega, em síntese, a existência de relação consumerista na espécie,
sequer por equiparação (fl. 05).
Impugna, outrossim, a existência de atividade de risco, nos termos do
artigo 927, CC, pois apenas presta serviços de telefonia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Discorre, ainda, sobre a impossibilidade de produzir prova negativa (fl.
06).
Afirma que “no local dos fatos inexiste rede da TELEFONICA, ou seja,
não há qualquer fiação pertencente a esta empresa. Anteposto, inexistem ordens de
serviço no sistema desta empresa para o local em que ocorreu o acidente, o que
resta evidente que a fiação do local não pertence à AGRAVANTE” (sic - fl. 09).
Pleiteia, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final,
o seu provimento “reformando-se a r. decisão recorrida, de forma a determinar-se
que seja o AGRAVADO compelido a comprovar a verossimilhança de suas
alegações” (fl. 12).
Recurso tempestivo (fls. 512/513, autos de origem) e preparado
(fls.14/15).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
48/51).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 56.
Contraminuta a fls. 58/64.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de indenização decorrente de danos sofridos em
acidente de trânsito.
Consta da inicial deste recurso que segundo alegado pelo agravado nos
autos de origem, este último, “no dia 14 de fevereiro de 2018, trafegava pela
Avenida São Francisco, ocasião em que, ao chegar no cruzamento desta via, com a
Rua Martin Afonso, foi surpreendido pelo veículo Fiat/Uno Attractive 1.0, placas
GJW9050, pertencente a CORRÉ ALD AUTOMOTIVE S.A., que era conduzido pelo
funcionário da AGRAVANTE, Sr. José Leopoldo Pereira Eugênio, sendo que este
avançou inadvertidamente a sinalização de 'pare' que estaria alocada na Rua
Martin Afonso, vinco a ocorrer a colisão entre os veículos” (sic fl. 02).
Processada a ação, o Juízo a quo, ao proferir o saneador, embasado no
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do
ônus da prova na espécie, “haja vista a manifesta hipossuficiência do autor e dos
meios de que dispõe para evidenciar sua pretensão em face da rés” (fls.41/42).
A determinação de inversão do ônus da prova, motivou a interposição
deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conheço do recurso, com fundamento no art. 1015, inc. XI do CPC,
consignando, desde já, com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de
Primeiro Grau, que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie.
De fato, a causa de pedir remota da demanda de origem, está estruturada
em acidente de trânsito do qual o autor/agravado foi vítima.
Não existe qualquer relação contratual entre as partes.
A causa de pedir próxima, por seu turno, tem amparo nos arts. 186 e
927, do CC.
Destarte, forçoso convir que face ao que se tem nos autos, não há que se
cogitar da existência, sequer por equiparação, de relação de consumo entre as partes.
Logo, em não havendo entre os litigantes relação de consumo, afigura-se
inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC.
Não menos certo, porém, que o CPC em vigor não excluiu a aplicação
dos aforismas “da mihi factum, dabo tibi jus” e “jura novit cúria”.
Isto posto, consigno que segundo dispositivo contido no art. 373, § 1o.,
do CPC, “diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior
dificuldade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade do ônus que lhe foi atribuído.”
Comentando tal dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil RT 2a. Tiragem pg.
997, observam que “a regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição
legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu
(fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante
determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em
adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o
ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo,
conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada”
Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de
trânsito, tal normativo tem ressonância no posicionamento que já vinha sendo
adotado pela melhor doutrina aplicável à espécie.
Com efeito, como bem ensina Aguiar Dias, que "se é relativamente fácil
provar o prejuízo, o mesmo já não acontece com a demonstração da culpa. A vítima
tem à sua disposição todos os meios de prova, pois não há, em relação à matéria,
limitação alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, sempre e sempre, a culpa do
responsável, raramente seria bem sucedida na sua pretensão de obter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ressarcimento. Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva
reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na admissão
do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as
probabilidades de bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos
casos. Daí decorrem as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em
favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas. Assim, o
princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de
responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente sentido
absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (réus in
excipiendo fit actor), vem a ser esta: aquele que alega um fato contrário à
situação adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade. Ora,
quando a situação normal, adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode
escapar à obrigação de provar toda vez que fundadamente, consiga o réu invocá-
la. Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a
situação-modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui se
invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa
aparência, que faz surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de
sua parte. Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende
preponderantemente, dos fatos da causa, revestindo de considerável importância,
o prudente arbítrio do Juiz na sua apreciação."
Conclui o ilustre jurista que "o que se verifica, em matéria de
responsabilidade, é o progressivo abandono da regra "actori incumbit probatio",
no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem alega
contra a normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como para a
verificação da causalidade. À noção de normalidade se juntam, aperfeiçoando a
fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez que se apresentem
em grau relevante, justificam a criação das presunções de culpa." (transcrição
efetuada de Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - Rui Stocco
- RT - pgs. 47/48).
No mesmo sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho como se vê
em Programa de Responsabilidade Civil 11a. Ed Atlas pgs. 55/58: “a prova da
culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, erigindo-se em barreira
instransponível para o lesado. Em casos tais, os tribunais têm examinado a prova
da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias circunstâncias em
que se dá o evento.”
Outrossim, observa o insigne autor que “(...) em matéria de trânsito que
a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, ... a simples
desobediência a uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado
de culpa”.
De fato, visto que as relações de trânsito têm por fundamento, o
princípio da confiança que “consiste em que cada um dos envolvidos no tráfego
pode esperar dos demais conduta adequada à regras e cautelas de todos exigidas”
(Sergio Cavalieri Filho ob. citada pg. 58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
In casu, foi alegado que o autor trafegava na cidade de São Vicente, pela
avenida São Francisco. No cruzamento desta via, com a rua Martin Afonso, foi
abalroado por veículo pertencente à corré Ald Automotive S/A, conduzido por
funcionário da agravante, que desrespeitou a placa “PARE” existente no local,
ingressando no cruzamento, em momento inoportuno.
Analisada a situação dos autos, à luz das transcrições doutrinárias supra
efetuadas, a conclusão que se impõe, é a de que a situação modelo, faz crer na culpa
dos réus.
Com efeito, o cruzamento de via preferencial é manobra que envolve
riscos.
Bem por isso, sua realização exige prudência especial (art. 44, CTB),
qual seja: o motorista deve se certificar de que dispõe de espaço e tempo hábil para
cruzar a via sem interromper o trajeto dos veículos que por ela trafegam.
Caso contrário, fatalmente haverá colisão, na medida em que a
velocidade desenvolvida por aquele que trafega pela via preferencial, normalmente
não permite a frenagem exitosa ou a manobra evasiva.
Portanto, aquele que procede de via secundária e pretende cruzar a
preferencial deve posicionar-se adequadamente nas adjacências da via e bem
observar o fluxo de trânsito que se projeta, para se certificar da inexistência de
veículo onde pretende ingressar ou, como dito alhures, calcular corretamente o
tempo/espaço disponível, para travessia.
De fato, na dicção do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “O
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
Mas não é só.
Segundo alegado nos autos, no cruzamento em questão existe placa de
parada obrigatória que deveria ter sido obedecida pelo funcionário da agravante.
Consigne-se que a placa PARE, como observado por iterativa
jurisprudência, impõe aos motoristas a real detenção de seus veículos, e não
paralisação simbólica. E o retorno à marcha só deve ocorrer quando o tráfego pela
via preferencial o permitir, isto é, quando inexistir trânsito preferencial de outros
veículos, na forma em que acima exposta.
Portanto, forçoso convir, face ao exposto, que aos réus, dentre eles o
agravante, cabe demonstrar sob o crivo do contraditório que contra a aparência, que
faz surgir a presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em suma, cabe à agravante demonstrar em Juízo, tal como lhe foi
facultado pelo Juízo a quo: (i) que seu funcionário na ocasião não estava conduzindo
o veículo da corré; (ii) ou caso estivesse, não desrespeitou a placa de parada
obrigatória existente no local; (iii) que “a fiação do local” não lhe pertence.
Certamente dispõe de meios para tanto.
Ante todo o exposto, há que se dar parcial provimento ao recurso, para
afastar a aplicação à espécie da legislação consumerista.
Todavia, com fundamento nos aforismas “da mihi factum, dabo tibi jus”
e “jura novit curia” e, ainda, dispositivo contido no art. 373, § 1o., do CPC, manter
a determinação de inversão do ônus da prova, cabendo, por conseguinte, à agravante
demonstrar, sob o crivo do contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a
presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua parte.

Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator